Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-42.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001063-42.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA Advogado(s): APELADO: TANIA REGINA DA SILVA MARTINS CANDIDO Advogado(s):AMARIT OLIVEIRA SOUZA, GESSE ROSA CAMPOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA PELO RGPS. VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Viçosa contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança cumulada com Indenizatória, ajuizada por servidora aposentada, objetivando o pagamento de três licenças-prêmio não usufruídas, bem como verbas rescisórias relativas a saldo de salário, 9/12 avos de férias com 1/3, 9/12 avos de 13º salário e 9 dias trabalhados. A sentença foi proferida nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da revelia do ente municipal e da manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão das licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, mesmo diante da ausência de norma municipal específica; (ii) estabelecer se são devidas as verbas rescisórias pleiteadas, diante da ausência de comprovação de pagamento pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à licença-prêmio adquire natureza patrimonial e configura direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico do servidor após o cumprimento dos requisitos legais, ainda que não usufruído. A ausência de norma municipal específica autorizando a conversão da licença-prêmio em pecúnia não configura vedação tácita, sendo inaplicável quando o servidor não teve oportunidade de fruir o benefício por motivo alheio à sua vontade. O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter alimentar das verbas rescisórias impedem que dificuldades fiscais do ente público sirvam como excludente da obrigação de pagamento. Em relação às verbas rescisórias, o ônus da prova do pagamento incumbia ao Município (CPC, art. 373, II), o qual permaneceu inerte, impondo-se a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor público municipal aposentado, mesmo sem previsão normativa local, quando comprovado o direito adquirido e a impossibilidade de fruição. A ausência de norma específica não impede a indenização, desde que respeitados os princípios constitucionais da vedação ao enriquecimento ilícito e da dignidade da pessoa humana. A falta de comprovação do pagamento de verbas rescisórias autoriza sua cobrança judicial, incumbindo o ônus probatório ao ente público réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 355, I, e 373, II; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.04.2019; STF, ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.03.2013; STJ, REsp 1.679.818/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001063-42.2023.8.05.0182, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVA VICOSA e como apelada TANIA REGINA DA SILVA MARTINS CANDIDO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NOS SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA